Tribunal: TJPA
Processo: 0803602-39.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4854 - Revisão do Saldo Devedor
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803602-39.2024.8.14.0040

APELANTE: ALEXANDRA VICENTE E SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, STR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, RENILDA M. DE SOUSA BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
D
ireito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inscrição suplementar do advogado. Mera irregularidade. Anulação da sentença. Retorno dos autos para regular processamento. Recurso conhecido e provido
.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por ausência de regularização da representação processual referente à inscrição suplementar do advogado na OAB/PA.

II.

Questão em discussão

2.

Controvérsia acerca da validade da sentença que extinguiu o processo por ausência de comprovação de inscrição suplementar do advogado, sendo alegado pela apelante que tal ausência não configura vício de representação processual e que a regularização posterior foi desconsiderada.

III.

Razões de decidir

3.

A falta de inscrição suplementar, ainda que configurando infração administrativa, não tem o condão de invalidar os atos processuais praticados pelo advogado, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

4.

A extinção do processo com base nesse fundamento viola o direito da parte à adequada instrução e julgamento da ação. Assim, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, considerando que eventuais irregularidades na conduta do advogado são passíveis de apuração em instância administrativa.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da ação.

Tese de julgamento
: A ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB da seção onde atua não constitui vício de representação processual nem causa de extinção do processo, sendo mera irregularidade administrativa.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEXANDRA VICENTE E SILVA contra julgamento proferido pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento), ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A. e OUTROS.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Sabe-se que quando verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação, o juiz deve designar prazo razoável para que seja sanado o vício.

Nos termos do art. 321, do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida.

No caso dos autos, o patrono foi intimado para regularizar a representação, no prazo de 15 dias, contudo, não o fez.

ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial e, via de consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, eis que beneficiário da justiça gratuita, o que defiro neste ato.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.”

Em suas razões recursais, a apelante contesta a decisão de extinção do processo sem resolução de mérito por suposta falta de regularização processual. Alega que a exigência de inscrição suplementar do advogado no estado do Pará foi atendida. Apresentou comprovação do processo de inscrição em curso, que foi posteriormente deferido em 14/08/2024, conforme documentação anexada. Argumenta que, à época, o processo de inscrição suplementar estava em trâmite, com pendências documentais que foram superadas, e que a sentença desconsiderou esse contexto.

Ao final, a apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

Por distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal centra-se na análise da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento, pelo advogado da autora, da determinação de comprovar sua inscrição suplementar na Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Pará.

A apelante busca a anulação da referida sentença, sob o argumento de que a ausência de inscrição suplementar não caracteriza vício de representação processual e que a extinção do processo por tal fundamento seria ilegal.

Entendo que assiste razão ao apelante.

É certo que o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) exige que advogados se inscrevam na OAB na seção onde atuam predominantemente (inscrição principal) e, caso atuem em mais de 5 causas por ano em outra seção, obtenham uma inscrição suplementar (art. 10, § 2º).

Ocorre que,
a falta dessa inscrição suplementar, a par de configurar uma infração administrativa, passível de punição disciplinar pela OAB, não tem o condão de invalidar os atos processuais praticados pelo advogado, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375/STJ.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados"
(AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014). [...] (STJ - AgInt no AREsp: 639438 MT 2014/0333512-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2016) (grifos nossos)

Desta forma, considerando que a ausência de inscrição suplementar do advogado não é causa de invalidação dos atos praticados pelo causídico, inexiste razões para a extinção do feito.
Outrossim, a suposta conduta do advogado deve ser apurada em instância administrativa e não configura causa de extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ademais, no presente caso, observa-se que o causídico já obteve a inscrição suplementar, conforme ID 22616653 - Pág. 79.

Portanto, merece ser acolhida a pretensão recursal para anular a sentença combatida, com o consequente retorno dos autos ao juízo de 1° grau para instrução e julgamento da ação, sendo este o entendimento que vem sendo adotado pela maior parte dos membros julgadores desta 2ª

[1]
Turma de Direito Privado.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida, devolvendo os autos ao juízo de origem para regular processamento.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS EMERGENTES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE CAUSÍDICO. MERA IRREGULARIDADE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA OU DISCIPLINAR. NULIDADE DA SNETENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O não atendimento de inscrição suplementar deve ser tratada pela Ordem dos Advogados do Brasil, através de procedimento administrativo, se tratando, pois de mera irregularidade, motivo pelo qual não se encontra inserido no conceito de defeito

de representação, apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito. II- Conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença atacada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800370-55.2021.8.14.0062, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PERMANÊNCIA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência de inscrição suplementar de advogado em Seccional da OAB de Unidade Federativa diversa do

domicílio profissional em sua origem, constitui mera infração administrativa, que não tem força legal para inabilitar o profissional em dada lide ou tornar nulos os atos processuais praticados ou, ainda, extinguir, de pronto, a demanda proposta. 2. É dever do julgador de 1º grau observar a aplicação do artigo 10, § 2º, da Lei Federal nº 8906/94, quanto à atuação profissional excedente às cinco causas anuais, cujo excesso impede o exercício da capacidade postulatória do advogado sem que haja a devida inscrição suplementar e, no mesmo passo, determinar diligências para que a irregularidade administrativa seja resolvida sem que acarrete, de imediato, a extinção do processo. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00005505220158140018 19812483, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. DENECESSIDADE DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO. ATO NORMATIVO DO CNJ PARA APURAÇÃO DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807719-52.2022.8.14.0005 23027586, Relator: JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 06/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Belém, 18/02/2025